Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720045-46.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: LEONARDO GOMES SALOMAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LEONARDO GOMES SALOMÃO contra o acórdão proferido pela 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 38418155 - Pág. 1-6) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo em execução penal por ele interposto, mantendo a decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de indulto/comutação “com base nos decretos 9.246/2017, 1.305/2018, 9.706/2019, 10.189/2019, 10.590/2020 e 10.913/2021.” (ID 36468837 - Pág. 564). Nas razões recursais (ID 39080188 - Pág. 1-2), a defesa requer o conhecimento e o provimento do agravo em execução, afastando-se a fundamentação da supressão de instância com relação à análise do Decreto no 8.380/2014, para que o benefício do indulto seja aplicado. É o relatório. Decido. Segundo o art. 265 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” Demais disso, § 4o do mencionado artigo dispõe que “Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias.” No caso em análise, verifico que o presente recurso é inadequado, porquanto ataca decisão proferida pelo colegiado. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que a interposição de agravo interno/regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confiram-se: (...) 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto ao não cabimento de agravo regimental contra decisão Colegiada. 2. Agravo não conhecido. (STF - Pet: 9663 DF, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022). (Grifo nosso); (...) 1. É descabida a interposição de agravo regimental em face de decisão colegiada, bem como o seu recebimento como embargos de declaração ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inescusável. (...) (AgRg no AgRg no AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.190.922/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/12/2018). (Grifo nosso); (...) 1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo não conhecido. (STJ, AgRg no HC 574.739/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020). (Grifo nosso). Mutatis mutandis, já decidiu este Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. RECURSO INADEQUADO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada. 2. De acordo com o caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil e o do art. 265 do Regimento Interno desta Corte, não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 3. Tratando-se de agravo interno interposto contra acórdão que julgou o mérito da apelação, resta evidente a impossibilidade de se conhecer do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. 4. Tratando-se de erro grosseiro, não se aplica o Princípio da Fungibilidade. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1424672, 07028654820218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso). Dessa forma, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e imperdoável, considerando sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator, razão pela qual não merece ser conhecido. Assim, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Brasília, 6 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador